Tribunal: TJMT
Processo: 0002726-02.2015.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002726-02.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO DORS - CPF: 125.496.149-68 (EMBARGANTE), GENI DORS - CPF: 369.334.739-53 (EMBARGANTE), BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 037.518.979-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO - CPF: 074.577.217-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREVENÇÃO À RELATORIA DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DISTRIBUIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR REJEITADA – OBSCURIDADE QUANTO AOS EFEITOS DO ENDOSSO DE CPR NÃO REGISTRADO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– INADIMISSIBILIDADE – OMISSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – PARÂMETRO À CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO EQUIVALENTE PECUNIÁRIO – DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
“A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020). 2.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3.
Demonstrada a omissão quanto à apreciação da tese de excesso de execução, os embargos declaração merecem ser acolhidos para suprir a omissão indicada. 4. Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002726-02.2015.8.11.0078 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002726-02.2015.8.11.0078 – Classe 198 – CNJ) – SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRANCISCO DORS e GENI DORS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002726-02.2015.8.11.0078, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A., para, em reforma da sentença, dar pela improcedência dos embargos à execução manejados pelos ora embargantes, por não constar dos autos prova idônea de que o débito exequendo já havia sido quitado em momento anterior à propositura da execução
(cf. Id. nº 80725476).

Os embargantes sustentam a nulidade do acórdão embargado em razão da incompetência desta Câmara Julgadora para julgar a apelação, porque, segundo alegam, haveria a prevenção da Desª. Maria Helena Gargaglione para processar e relatar o julgamento dos recursos originados dos autos de origem em função da relatoria exercida anteriormente em recursos conexos, tais como o RAI nº 0020047-56.2016.8.11.0000, RAC nº 0020197-37.2016.8.11.0000 e nº 0020343-78.2016.8.11.0000, ou, no mínimo, ao olhar a questão por outro ângulo,
a prevenção deveria ser do Des. Guiomar Teodoro Borges, eis que submetido à sua relatoria, em momento anterior à distribuição deste apelo, outros recursos envolvendo a mesma questão debatida nestes autos, onde outros agricultores relatam situação idêntica à abordada nesta lide
, é o caso, por exemplo, do RAC 0002725-17.2015.8.11.0078 e/ou do nº 0002727-84.2015.8.11.0078.

Alegam, no mérito, a obscuridade do “
v. acórdão no que toca ao princípio da cartularidade
”, pois, segundo “
a definição dada pelos doutrinadores,
(...) ‘
pelo princípio da cartularidade, o credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o direito nele mencionado’, mas em momento algum traz a definição de que pelo referido princípio há o devedor de exigir a cártula no momento do pagamento
”
.

Afirmam que, em relação ao endosso da CPR realizado pela Solo Vivo ao embargado Banco Daycoval, o acórdão é “
obscuro e omisso
(...)
no que se refere à aplicação da normal geral, qual seja, o artigo 923, §1, do Código Civil
”, desconsiderando que, “
para que tenha eficácia contra terceiros,
(o endosso)
há que ser registrado
”, porque, no silêncio da lei, “
deve ser aplicada por analogia a lei de introdução do Código Civil, artigo 4,
(assim)
,

no que tange a necessidade de registro do endosso, para que tenha efeitos erga ornes e possa ter eficácia contra os terceiros que não participaram daquela relação jurídica, tem que haver o registro
”.

Dizem, ainda, que o julgado foi omisso a respeito do excesso de execução, “
porquanto não levou em conta a juntada da memória de cálculo que consta na página 3 do documento de ID 71876961
(...)
, razão pela qual
(a Turma Julgadora)
deve novamente atentar para a questão, uma vez que a jurisprudência é uníssona no que toca a necessidade de atualização com o valor vigente no momento do vencimento da CPR, e não no momento de interposição da execução, sob pena de obter o exequente uma dupla atualização, tanto pelo valor do produto inflacionado ao longo dos anos e a correção efetivamente devida
”.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para seja declarada a nulidade do acórdão ante a incompetência desta Câmara, seguida da ordem de redistribuição do feito de acordo com a regra regimental de prevenção, ou, então, seja sanado os vícios indicados, e com isso, em razão do efeito modificativo, negado provimento ao apelo interposto pelo ora embargado (cf. Id. nº 82509480).

O embargado apresenta as contrarrazões de

Id. nº 86934460, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT,05 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em relação à tese de nulidade do julgamento por inobservância da regra de distribuição e prevenção à relatoria da apelação, em primeiro lugar, a meu ver, operou-se a preclusão quanto à matéria, pois, nos termos da unívoca orientação do STJ, “
a eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief)
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020), e, no caso, desde a publicação do despacho de inclusão da apelação em pauta para julgamento (cf. Id. nº 76069974), os apelados, ora embargantes, tiveram ciência inequívoca quanto à distribuição do recurso à minha relatoria, porém, nada positivaram nos autos a respeito da questão, mesmo após o julgamento ter sido adiado para a sessão de julgamento por videoconferência, onde, inclusive, o seu advogado fez a devida sustentação oral, e, embora ele tenha citado
en passant
que outros recursos (supostamente) conexos teriam sido distribuídos e julgados pelo Des.
Guiomar Teodoro Borges, não suscitou questão de ordem, sequer chegou a ser preciso/incisivo quanto à incompetência deste que agora vos fala, em razão da prevenção de outro membro deste Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. VERIFICAÇÃO PRÉVIA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS TRIBUTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ARTS. 659, 662, § 2º DO CPC/2015 (ARTS. 1.031 E 1.034 DO CPC/1973). VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A competência interna desta Corte é de natureza relativa, razão pela qual a prevenção ou a prorrogação apontada como indevida deve ser suscitada até o início do julgamento, sob pena de preclusão, nos termos do art. 71, § 4º, do RISTJ. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1746592/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO. DISTRIBUIÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. (...). 5. A distribuição de recursos de ações conexas ao mesmo relator só faz sentido quando interpostos de processos que tenham tramitado em conjunto, no mesmo juízo de origem. 6. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 7. Na hipótese concreta, a recorrente não demonstrou o efetivo e concreto prejuízo decorrente da suposta distribuição da apelação a órgão interno do tribunal de origem diverso daquele que entende prevento, limitando-se a tecer considerações acerca da distinção entre os institutos da conexão, da prevenção e da eficácia territorial da sentença proferida em ação coletiva de consumo. 8. Como não foi identificado prejuízo concreto e efetivo, não há nulidade a ser reconhecida. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1834036/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 28/04/2020, DJe 27/05/2020)

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS HIPOTÉTICOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SEMELHANÇA FÁTICA INEXISTENTE. COMPETÊNCIA INTERNA. NATUREZA RELATIVA. 1. Descabe à SEGUNDA SEÇÃO rever divergência jurisprudencial repelida no âmbito da CORTE ESPECIAL nestes mesmos autos. Eventual impossibilidade de a CORTE ESPECIAL examinar, no presente caso, o paradigma da QUARTA TURMA está preclusa, tendo em vista que a competência interna disciplinada no RISTJ é de natureza relativa e que não houve oposição de embargos de declaração por parte do interessado para discutir tal questão. (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AgInt nos EREsp 1590479/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Em todo caso, anoto que, embora realmente pudesse ter havido a prevenção da Desª. Maria Helena Gargaglione em razão de sua relatoria do
RAI 0020047-56.2016.8.11.0000 e/ou dos RAC 0020197-37.2016.8.11.0000 e 0020343-78.2016.8.11.0000, em momento anterior ao da distribuição do presente recurso de apelação,
a Desª. Maria Helena havia se desvinculado da função judicante para assumir cargo de direção deste Tribunal de Justiça (Presidência), o que fez cessar a sua prevenção em relação ao caso, pois, conforme assente no âmbito desta Corte, “
desvinculado o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção
” (Consulta nº 1/2013, CIA nº 0033922-98.2013.8.11.0000, de 05/04/2013), até porque “
há evidente impossibilidade definitiva de se direcionar o processo com indicação de possível prevenção quando o Relator do feito paradigma foi eleito para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça, eis que eles estão, em regra, excluídos da distribuição, por força do artigo 83, inciso XVII, alínea ‘a’, do RITJMT
”, sendo que “
os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio)
” (Consulta nº 03/2018, CIA nº 0095734-68.2018.8.11.0000, de 30/10/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO INEXISTENTE – ASCENSÃO A CARGO DIRETIVO – DISTRIBUIÇÃOLIVREPOR SORTEIO. o “Regimento Interno do TJMT não contempla a prevenção de órgão fracionário, sendo a mesma sempre pessoal do membro designado na qualidade de relator. Desvinculando-se o relator da função judicante, assumindo cargo de direção do Tribunal, cessam todos os vínculos de prevenção existentes” (TJMT - SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO - ExcInc 85283/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015)

Quanto à tese subsidiária de prevenção do Des. Guiomar Teodoro Borges em função de ter sob a sua ilustre relatoria o RAC nº 0002725-17.2015.8.11.0078 e nº 0002727-84.2015.8.11.0078, basta dizer que, conquanto haja semelhança entre os cenários e matérias discutidas naqueles e nestes autos, não há identidade de partes, de pedido ou de causa de pedir, e, por isso, não há falar em conexão entre as ações (CPC, art. 55,
caput
), e tampouco risco de decisões conflitantes ou contraditórias (isto é, sobre o mesmo objeto) a justificar o deslocamento da prevenção (CPC, art. 55, §3º).

Passando ao mérito dos declaratórios, os
embargantes afirmam que o acórdão embargado está maculado pelo vício da obscuridade, contudo, não justificam a sua alegação, não especificando onde reside a falta de clareza ou precisão que os impediu de compreender o raciocínio decisório e/ou os conceitos jurídicos empregados, na verdade, nesse ponto, o que se vê é o nítido desvirtuamento desta via recursal, com a invocação da hipótese da obscuridade como mero pretexto retórico para viabilizar o uso dos declaratórios para fins de impugnar a conclusão decisória e tentar reabrir a discussão do mérito recursal.

O acórdão é bastante claro, congruente e didático a respeito das normas cambiárias aplicáveis à espécie, em especial no que tange aos efeitos do endosso da cédula rural, e, além disso, expôs de forma objetiva a premissa de que não cabia aqui, nestes embargos à execução, reviver a discussão em torno dos aspectos relacionados à validade e eficácia da CPR objeto da lide.

É o que se vê dos diversos destaques ao longo das razões de decidir expostas no acórdão:

“Há de ressalvar, entretanto, que,
embora as decisões de mérito proferidas nos processos acima mencionados não obstem a resolução do mérito desta lide, elas certamente impedem o revolvimento de questões já dirimidas anteriormente, como é o caso da discussão afeta à validade da emissão e/ou do endosso da CPR, por força da eficácia
preclusiva da coisa julgada
, consubstanciada na previsão de que, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508), logo, aqui, sim, desponta pertinente perscrutar as matérias de mérito envolvidas na supracitada ação cautela e declaratória, assim como as razões de decidir adotados na solução das lides, e, nesse particular, tenho que o teor do acórdão proferido no julgamento do RAC nº 108.536/2013 oferece parâmetro seguro à conclusão de que, de fato, questão afeta à validade da CPR já foi objeto de prévia apreciação judicial, (...).

Portanto,
considerando que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de toda e qualquer matéria vinculada ao mérito da causa já decidida, inclusive aquelas que poderiam ter sido alegadas, mas não o foram no momento oportuno, não se admite aqui, e somente agora, o mero conhecimento de questões invocadas pelos embargantes para tentar desestabilizar a autoridade da coisa julgada,
como é o caso do questionamento à validade do endosso recebido pelo BANCO DAYCOVAL
porque, segundo alegaram, não teria sido realmente efetivado ‘em preto/completo’.

(....)

Finalizando,
reitero que, uma vez que discussão acerca da validade da emissão e endosso da CPR já foi objeto de ações e pronunciamento meritório anteriores (“
Cautelar Inominada
” e “
Declaratória de Desconstituição de Título de Crédito
”), não se admite o revolvimento da matéria nestes autos (eficácia preclusiva da coisa julgada), devendo a controvérsia ser dirimida sob a ótica do
direito cambiário
, com base nos princípios da carturalidade, literalidade e autonomia, este último que se desdobra em dois subprincípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, que, em essência, ditam que
o direito exercido pelo possuidor do título de boa-fé é desvencilhado das relações existentes entre emitente, beneficiário e endossante, sendo assim, as exceções pessoais arguidas aqui pelos emitentes/embargante simplesmente não são oponíveis ao embargado/endossatário, na medida em que nenhum indício probatório permite afastar a sua condição de terceiro de boa-fé, inclusive, a respeito desse ponto em específico, os embargantes sequer chegaram a explorar ou questionar vividamente a boa-fé do BANCO DAYCOVAL em toda essa história, não sendo tracejada qualquer linha argumentativa que convencesse que, de algum modo, ele teria tido ciência dos problemas relacionados ao cumprimento da obrigação originária que deu origem à CPR, ou, então, agido sem as cautelas mínimas necessárias esperadas para situações semelhantes.”

E, mesmo sem a necessidade de se revistar a matéria, ainda assim constou do julgado didática exposição no que diz respeito à validade e eficácia do endosso discutido nos autos:

“O registro/averbação do endosso da CPR não é pressuposto de validade do ato, afinal, a lei de regência nada dispõe nesse sentido, exigindo apenas que o endosso seja completo (Lei nº 8.929/94, art. 10, I) – exigência que, registre-se, restou satisfeita no caso –, sendo formalidade que visa garantir a eficácia do negócio contra terceiros (Lei nº 8.929/94, art. 12), tornando certa e conhecida a situação jurídica em que se encontra o título ante o escopo de publicidade ínsito aos registros públicos, portanto, em outras palavras, a ausência de averbação do endosso da CPR não invalida o ato de transferência do direito creditório, tampouco interfere nos meandros da obrigação havida entre emitente e endossatário, afinal, nenhum deles é terceiro à relação jurídica; sendo assim, via de regra, a ausência de registro/averbação sequer serve para legitimar a objeção do emitente/devedor em face do endossatário consubstanciada na alegação de que já efetuou o pagamento ao credor originário ou endossante, isto é, qualquer um que não mais detinha legitimidade para recebê-lo, por desconhecer o endosso, pois, diante do princípio da cartularidade, o pagamento efetuado pelo devedor, sem que lhe seja devolvida a cártula, não é oponível ao portador legítimo e de boa-fé do título.”

Digo, então, mais uma vez, que não se discute aqui cessão civil de crédito, e, sim, endosso de título cambial, sendo que, no âmbito do direito cambiário, é ônus do devedor atentar para quem deve pagar, ou seja, quem porta legitimamente o título no momento do pagamento, inclusive, sob pena de ter de repetir o pagamento se não o fizer para o atual e legítimo credor.

E, assim, se, “
pelo princípio da cartularidade,
o credor do título de crédito deve provar que se encontra na posse do documento para exercer o direito nele mencionado
”, como concordam os ora embargantes, é decorrência lógica de que
o credor esteja na posse do título para exigir e receber a prestação, bem assim dar a competente quitação ao devedor, e, a partir dessa elementar razão da lógica cambiária, e considerando que é responsabilidade do devedor certificar-se a quem está realizando o pagamento, compete ao emitente/devedor diligente exigir a apresentação do título antes de pagar e, após, reclamar da outra parte a sua entrega com a quitação, afinal, se a obrigação/crédito está incorporada e materializada no próprio documento (cf. dispõe o princípio da incorporação ou ... cartularidade), e se há o óbvio risco de o título circular se não retomado, é, por assim dizer, autoevidente do porquê da necessidade de se exigir a entrega da cártula, e, caso não fosse, o mesmo raciocínio pode ser extraído da interpretação sistemática das normas da
Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que se apresenta, no cenário jurídico nacional, como uma espécie de norma geral do direito cambiário, e, entre outras disposições a respeito da matéria, prevê que:

Art. 39. O sacado que paga uma letra pode exigir que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que desse pagamento se faça menção na letra e que dele lhe seja dada quitação.

Art. 40. O portador de uma letra não pode ser obrigado a receber o pagamento dela antes do vencimento. O sacado que paga uma letra antes do vencimento fá-lo sob sua responsabilidade. Aquele que paga uma letra no vencimento fica validamente desobrigado, salvo se da sua parte tiver havido fraude ou falta grave. É obrigado a verificar a regularidade da sucessão dos endossos mas não a assinatura dos endossantes.

É sob essa perspectiva que - conforme já frisado no acórdão embargado - esta eg. Corte de Justiça há muito vem decidindo que “
o pagamento feito pelo devedor do título à outra pessoa, sem que a cédula lhe seja devolvida, descabe oposição ao endossatário, principalmente quando este é portador legitimo e de boa-fé do título de crédito
” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 54797/2013, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014), ou, então, que
,
“
não estando a credora primitiva portando o título em questão, quando do aludido pagamento, os devedores, ora Apelados, deveriam ter efetuado o pagamento à efetiva credora, de maneira que a suposta quitação realizada ao credor originário, não atribui efeito liberatório
” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 119216/2015, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 21/10/2015, DJe 03/11/2015).

Por fim, os embargos declaratórios merecem ser acolhidos no que tange ao excesso de execução, pois, aqui, sim, o raciocínio decisório restou maculado por omissão a respeito de aspecto fundamental ao desate da questão, a saber, a existência de memória de cálculo nos autos e a indicação suficientemente precisa do
quantum
que os embargantes entendem como o devido ao credor, e, em que pese este ter razão ao dizer que o cálculo apresentado pelos embargantes não possui qualquer lastro probatório, já que realmente não se sabe de onde eles tiraram o preço da saca de soja utilizado para produzir o cálculo, o fato é que, de forma fundada ou não, os embargantes cumpriram os requisitos legais necessários para o conhecimento da matéria, não sendo aplicável à espécie o disposto no
art. 739, §5º, do CPC/73.

Sobre a questão, como já adiantei, não há qualquer prova que ampare e respalde a afirmação dos devedores/embargantes de que “
o preço máximo pago a saca de soja na data do vencimento da obrigação era de R$38,00 (trinta e oito reais)
” (cf. Id. nº 71876495 - pág. 3 e 4), contudo, a despeito disso, há pertinência da sua queixa e impugnação em relação ao parâmetro adotado pelo exequente/embargado para alcançar, a partir da conversão das sacas de soja em equivalente pecuniário, o
quantum debeatur
perseguido na execução, pois, uma vez que a CPR não contém previsão específica a respeito dos critérios de conversão do soja em pecúnia, o correto é a que a conversão das sacas de soja em dinheiro adotem como parâmetro o valor praticado na região na data do vencimento da obrigação, com o acrescimento de juros e correção de mora a partir daí, e não a data do ajuizamento da ação ou elaboração do cálculo, como fez o Banco Daycoval.

Essa é a orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1001393-04.2016.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 30/01/2017)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - POSSIBILIDADE – ART. 809, § 2º, DO NCPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). É desnecessária a liquidação prevista no art. 809, § 2º, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.” (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC nº 1002614-22.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 05/04/2017)

Foi, inclusive, o entendimento reafirmado pela 4ª Câmara de Direito Privado no julgamento do mérito da apelação citada no início desta exposição decisória, envolvendo situação bastante similar a destes autos, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, confira-se:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.”
(TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0002727-84.2015.8.11.0078, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em
31/03/2021)

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, unicamente para sanar a omissão a respeito do excesso de execução, e, então, nos termos acima positivados, em razão do efeito modificativo, readéquo o desfecho decisório dado à lide para julgar parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para determinar ao embargado/exequente Banco Daycoval que retifique o valor do crédito exequendo - através da apresentação de novo cálculo nos autos da própria execução -, devendo a conversão das sacas de soja em dinheiro obedecer ao preço médio do produto praticado na região do local previsto à entrega do produto e na data do vencimento da obrigação.

Em razão da modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios nos moldes fixados anteriormente, na proporção de 30% ao credor/embargado e 70% aos devedores/embargantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021